Tribunal: TJDFT
Processo: 0706538-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0706538-23.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP, LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Determino a exclusão da anotação de penhora referente a empresa ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP, consoante informação encaminhada pela 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 29403118). Adote a Secretaria as providências necessárias. 2. O Distrito Federal informou que apresentou impugnação ao presente precatório no Juízo de Origem (ID 29196052). Assim, aguarde-se decisão preclusa do Juízo Fazendário. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac